Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré/recorrida a pagar à autora/recorrente a quantia de R$216,31 (duzentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), mais consectário legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da recorrente à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No caso, a ré não comprovou a regular contratação ou a efetiva prestação do serviço "Uber One", cuja cobrança é objeto da demanda. As telas sistêmicas exibidas pela ré são consideradas provas unilaterais e, por si sós, não afastam os argumentos deduzidos pela autora (artigo 373, inciso II, do CPC).
6. O dano moral decorrente da cobrança indevida efetuada, no entanto, não é presumido (in re ipsa), de forma que cabe à autora/recorrente a prova de que sofreu violação de direitos pessoais. O conjunto probatório não permite concluir que a cobrança indevida vulnerou atributos pessoais da autora/recorrente, passíveis de indenização.
7. Não obstante o transtorno decorrente da cobrança indevida, a autora não comprovou desdobramentos negativos significativos de ordem pessoal ou financeira, como comprometimento de subsistência, exposição ao ridículo ou restrição creditícia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, II.